Tribunal: TJBA
Processo: 8001134-46.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001134-46.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: HELIO DA CRUZ COSTA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ERASMO MEDEIROS SERAFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ERASMO MEDEIROS SERAFIM

F

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFENSOR DATIVO. RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Dupla apelação criminal. O réu foi condenado por lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13º, do CP c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006) praticada contra sua sobrinha, sendo-lhe aplicada pena de 1 ano e 2 meses de reclusão em regime aberto.

2. O Estado da Bahia foi condenado ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado pelo juízo.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há carência de provas suficientes para sustentar a condenação do réu, pleiteando-se sua absolvição; e (ii) saber se é válida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sem sua prévia integração à lide e se o valor fixado está adequado aos parâmetros legais.

III. Razões de decidir

4.
A materialidade e autoria da lesão corporal restaram comprovadas pela palavra da vítima, corroborada pelo laudo de exame de lesões corporais, depoimento do policial militar que efetuou a prisão e confissão parcial do acusado. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando em harmonia com os demais elementos probatórios.

5. A legislação aplicável (art. 5º da Lei nº 1.060/1950 e art. 22 da Lei nº 8.906/1994) não exige a participação prévia do ente público na formação do título executivo para honorários de defensor dativo. O direito à defesa técnica e o dever constitucional estatal de prestar assistência judiciária aos necessitados prevalecem sobre eventual interesse do Estado em se contrapor à responsabilidade pelo custeio.

6. A nomeação direta de defensor dativo pelo magistrado possui expresso respaldo legal ante a inexistência de unidades da Defensoria Pública na Comarca de Casa Nova/BA. A verba honorária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) foi fixada em conformidade com o labor efetivamente dispendido pelo causídico, que atuou desde o início do processo, oferecendo resposta à acusação, participando de audiência e apresentando alegações finais.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória quando corroborada por laudo pericial, depoimentos de testemunhas e demais elementos de prova. 2. É válida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios de defensor dativo sem sua prévia citação, quando baseada em expressa previsão legal e destinada a garantir o direito fundamental à defesa técnica. 3. Inexistindo Defensoria Pública na comarca, é legítima a nomeação direta de defensor dativo pelo magistrado."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º; Lei nº 1.060/1950, art. 5º; Lei nº 8.906/1994, art. 22; CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos; STJ, AgRg no REsp 1.537.336/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 17.09.2015; TJBA, Ap. 0000086-06.2017.8.05.0213, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, 2ª Turma da 1ª Câm. Crim., j. 12.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
8001134-46.2023.8.05.0052
, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA, figurando como
Apelantes
o
réu HÉLIO DA CRUZ COSTA
e o
ESTADO DA BAHIA
, e, como
Apelados
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e o
advogado

JOSÉ ERASMO MEDEIROS SERAFIM
(OAB/PE 37.482)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Apelos, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora